Tribunal: STF
Processo: RE 1233709
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 290): 
    “Ementa: Apelação - Roubo simples - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas, a corroborarem o confesso - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais que se mostra válida - Inteligência do art. 301 do CPP Condenação que se sustenta - Desclassificação da conduta para constrangimento ilegal e aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Ameaça séria, impondo fundado temor à ofendida, a caracterizar o delito mais grave e impossibilitar a aplicação do princípio aludido - Elevação das bases bem justificada - Fração aplicada que se mostra exagerada, todavia - Penas reduzidas - Confissão que não era mesmo de ser considerada, máxime diante do flagrante - Regime fechado mantido – Recurso parcialmente provido.“
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 309-324), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do processo desde o início, ante o reconhecimento da ilegalidade das provas colhidas pelos guardas municipais.
    O apelo extremo foi parcialmente inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 1, pp. 350-351).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 1, pp. 291-295, grifei):
    “É do caderno processual que a vítima caminhava pela via pública, quando foi por ele abordada. Simulando estar armado, o acusado exigiu a entrega do celular e pertences. Com os bens, evadiu-se, em seguida.
    Comunicado o roubo a uma base da Guarda Municipal e iniciadas as diligências, logrou-se êxito na localização do roubador nas imediações, que foi detido na posse da res furtiva.
    Conduzido à delegacia, lá, ele confessou a prática delitiva. Disse que passava pelo local, quando avistou a vítima e resolveu roubá-la. Sob a ameaça de estar armado, subtraiu-lhe o celular e os cartões que estavam na capa do aparelho. Logo depois ,foi abordado por guardas e conduzido até à delegacia. Já foi preso por furto e roubo (fl. 08).
    (…)
    E não colhe o argumento de que falha a prisão em flagrante, por ter sido levada a efeito por guardas civis, haja vista o disposto no art. 301 do CPP.
    (…) 
    Mesmo que assim não fosse, eventual irregularidade prisional formal não teria o condão de invalidar todo o processo, mas tão só a constrição física.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente